Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707735-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: REGINALDO OSCAR DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Reginaldo Oscar de Castro, em que o d. juiz a quo deferiu a tutela de urgência para manter o autor, ora agravado, na carteira de beneficiários da ré, ora agravante. Confira-se o teor do decisum (ID 115628248 dos autos de origem): (...) Na inicial, afirma o requerente ser beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. Acrescenta ter sido comunicado de que a carteira de beneficiários que o congrega teria sido alienada a outra operadora. Pondera que reside no Distrito Federal e a operadora adquirente não teria qualquer escritório ou representação nesta Capital, fato aliado a receios outros de prejuízos em relação à rede credenciada. Defende, ainda, que a autorização de venda emitida pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS se restringiria a beneficiários residentes em outras Capitais; mas não o Distrito Federal. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “b) Seja concedida, em caráter de urgência, inaudita altera pars MEDIDA LIMINAR a título de antecipação da tutela pleiteada, em caráter antecedente, para determinar que a AMIL mantenha o autor como seu segurado uma vez que possui residência e domicilio em Brasília e trata-se de ato ilegal.” (ID 113745752, p. 10) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pleito de tramitação preferencial, considerando a idade do requerente (ID 113745759). ANOTO o benefício nos registros de distribuição. No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato ser o requerente beneficiário do plano de saúde operado pela requerida e ter sido comunicado de que a carteira que o contempla seria transferida para a operadora APS – Assistência Personalizada à Saúde (IDs 113745771, pp. 1/2 e 113745757, pp. 1/2). Conquanto não tenha vindo aos autos instrumento que indique a autorização da ANS para tanto, ao que parece, até em razão do processo não ter sido concluído, conforme trecho do periódico juntado pelo requerente (ID 115177670), o fato é que este mesmo periódico e notícia publicada no próprio sítio eletrônico da ANS já indicam que a alienação da carteira se restringiria aos beneficiários domiciliados em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (ID 113960111). O requerente tem por domicílio o Distrito Federal, fato reconhecido pela própria requerida (ID 113745771, p. 2). Paralelamente, ao contrário do que parece supor a requerida, acerca da inexistência de prejuízo, pressuposto fundamental para a alienação da carteira (art. 4o, “caput”, da Resolução Normativa ANS no 112/2005), nesta fase de "summaria cognitio", vislumbro-o presente. Caso a nova operadora não possua escritório ou representação neste Distrito Federal, por exemplo, é inegável o prejuízo, seja para renegociações e restruturação da rede local de credenciados, seja para o recebimento de determinações judiciais em sede de Tutela de Urgência, as quais exigiriam a expedição de cartas precatórias; e não cumprimento por Oficial de Justiça, com a imediatidade que esse procedimento imprime. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, constato que a transferência que se pretende obstar, caso consolidada, seria de difícil reversibilidade, considerando o vulto que envolve a operações dessa natureza. Ressalto, também, a notícia veiculada pelo requerente de que faria acompanhamento de câncer em hospital ora integrante da rede credenciada. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de Tutela de Urgência para DETERMINAR à requerida que mantenha o requerente na sua carteira de beneficiários, abstendo-se de transferi-lo para a carteira de beneficiários da operadora APS – Assistência Personalizada à Saúde, por ocasião da alienação noticiada nestes autos. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. (...) Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que a migração das carteiras individuais para a operadora Assistência Personalizada à Saúde – APS, - empresa também pertencente ao grupo UnitedHealth Group Brasil (UHG) -, em nada prejudica os beneficiários, que continuam sendo atendidos pela mesma rede credenciada, amparados pelas mesmas condições das prestações de serviços contratadas, com os mesmos valores de mensalidade e sob as mesmas regras da agência reguladora. Destaca que a lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde e a Resolução Normativa no 112/2005 da Agência Nacional de Saúde Suplementar normatizam a alienação ou transferência de carteiras de plano de assistência à saúde, sendo que, no presente caso, houve a transferência parcial da carteira de beneficiários, em estrita observância ao regulamento aplicável. Explica que o registro do pedido de transferência de carteira é condicionado à comprovação de comunicação individual aos beneficiários, bem como publicação em jornal de grande circulação, sendo que, em prestígio aos consumidores, a agravante e a APS franquearam, ainda, diversos canais para esclarecimentos. Assevera que a parte agravada omite o fato de que a contratação de seu plano de saúde se deu no estado do Rio de Janeiro, porquanto possui domicílio na região, inclusive histórico de atendimento na rede credenciada da capital fluminense. Afirma que o critério adotado para a migração dos beneficiários considerou o endereço de residência cadastrado, sendo que o agravado possui endereço em Brasília (SHIS QI 11 Conjunto 5 Casa 8, Lago Sul) e no Rio de Janeiro (Avenida Vieira Souto 486, Apartamento 101, Ipanema). Conclui que a migração se deu em conformidade com a legislação vigente e com a chancela da ANS, de modo que não se vislumbra qualquer vício em seu plano de existência e validade. Por fim, discorre sobre o caráter coercitivo das astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Subsidiariamente, pede seja afastada a aplicação da multa ou diminuído o valor. Preparo comprovado aos IDs 33464050 e 33464051. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A transferência de carteiras individuais entre operadoras de plano de saúde tem previsão na Lei 9656/98, sendo que a Resolução Normativa DC/ANS no 112 de 28/09/2005, ao dispor sobre o tema, assim estabelece: Art. 2o A operação de alienação de carteira entre as operadoras de planos de assistência à saúde será efetuada das seguintes formas: I - por ato voluntário da operadora, denominando-se transferência voluntária da carteira; ou II - por determinação da ANS, através de decisão da Diretoria Colegiada, denominando-se transferência compulsória da carteira. (...) Art. 3o A alienação voluntária da carteira, que poderá ser total ou parcial, deverá ser realizada mediante prévia autorização da ANS. (Redação dada ao caput pela Resolução Normativa DC/ANS no 145, de 15.01.2007, DOU 16.01.2007). § 1o A minuta do instrumento jurídico de alienação a ser utilizada pelas operadoras deve ser encaminhada a ANS com antecedência mínima de trinta dias da data pretendida para efetivação da transferência, assim como, as minutas da comunicação individual aos beneficiários da carteira a ser alienada e do texto para publicação em jornal. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa DC/ANS no 145, de 15.01.2007, DOU 16.01.2007). (...) Art. 4o A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários. § 1o É vedado o estabelecimento de quaisquer carências adicionais nestes contratos, bem como a alteração das cláusulas de reajuste de contraprestação pecuniária, inclusive em relação à data de seu aniversário. § 2o A alteração da rede hospitalar credenciada ou referenciada deverá obedecer ao disposto no art. 17 da Lei no 9.656, de 1998. § 3o Na operação de alienação de carteira fica vedada a interrupção da prestação de assistência aos beneficiários da carteira da operadora alienante, principalmente aos que estejam em regime de internação hospitalar ou em tratamento continuado. § 4o No período de transição ocorrido entre a celebração do negócio jurídico de transferência da carteira e a assunção desta pela operadora adquirente, a responsabilidade pela prestação da assistência médico hospitalar e/ou odontológica permanece com a operadora alienante. Art. 6o As minutas do instrumento de cessão de carteira, da comunicação individual aos beneficiários e da publicação em jornal deverão ser protocolizadas na sede da ANS juntamente com o pedido de autorização, sendo da adquirente e, subsidiariamente, da alienante, a responsabilidade pelo encaminhamento dos documentos a ANS. (Redação dada ao caput pela Resolução Normativa DC/ANS no 145, de 15.01.2007, DOU 16.01.2007). § 1o O instrumento definitivo de cessão de carteira deverá conter cláusula expressa: (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa DC/ANS no 145, de 15.01.2007, DOU 16.01.2007). I - explicitando que a operadora adquirente assume a responsabilidade prevista no art. 4o perante os beneficiários dos planos privados de assistência à saúde. II - definindo a responsabilidade da dívida com a rede de prestadores da operadora alienante. III - informando que a transferência da carteira será efetivada no primeiro dia do mês subseqüente à autorização a que alude o art. 3o. (Redação dada ao inciso pela Resolução Normativa DC/ANS no 145, de 15.01.2007, DOU 16.01.2007). § 2o O instrumento definitivo de cessão de carteira deverá ser registrado no cartório competente e protocolizado na sede da ANS até vinte dias contados da data da autorização. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa DC/ANS no 145, de 15.01.2007, DOU 16.01.2007). Art. 7o Após o registro a que alude o artigo anterior, a adquirente deverá comunicar todos os consumidores integrantes da carteira da alienante por meio de comunicação individual e mediante publicação em jornal de grande circulação na sua área de atuação. (Redação dada ao caput pela Resolução Normativa DC/ANS no 145, de 15.01.2007, DOU 16.01.2007). De fato, o documento acostado ao ID 33464054 aponta que a ANS autorizou, a partir do dia 01/01/2022, o pedido da agravante de transferência da carteira formada por beneficiários de planos individuais/familiares residentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná à operadora APS - Assistência Personalizada à Saúde; os beneficiários de planos individuais e familiares residentes em outros estados não serão transferidos, permanecendo na AMIL. Outrossim, a agravante informou a transferência voluntária parcial ao cliente por meio de comunicação individual (ID 33464056), bem como publicação no jornal Folha de São Paulo (ID 33465663), assegurando, expressamente, a manutenção das mesmas regras do plano de saúde firmado com a Amil, garantindo, ainda, a continuidade e qualidade do atendimento a todos os beneficiários da carteira cedida, inclusive àqueles em regime de internação ou em tratamento continuado. Ocorre que a alegação de que a contratação se deu no Rio de Janeiro, local de domicílio do agravado, não encontra amparo nos documentos acostados ao processo. Ora, o contrato em questão fora celebrado em Brasília, no dia 31/07/1997, conforme documento juntado pela própria agravante ao ID 33465664, ocasião em que o agravado declinou endereço desta cidade para correspondência e cobrança. Em que pese o print do sistema de beneficiários colacionado na peça recursal (ID 33464049 – p. 12/13) indique dois endereços, um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, tal documento, por si só, não autoriza concluir, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que o agravado reside no Rio de Janeiro. Isso porque, a par da contratação ter se dado nesta Capital, a comunicação individual expedida pela agravante foi encaminhada ao agravado para o endereço de Brasília (SHIS QI 11, Conjunto 5, Casa 8), não do Rio de Janeiro, como se vê do documento ao ID 113745771 – p. 2 dos autos de origem, sendo este o local de residência e domicílio do autor, advogado, com inscrição profissional na seccional do DF, o que é corroborado pela qualificação na petição inicial. Destarte, sendo o agravado residente em Brasília/DF, descabe a transferência do seu contrato para a APS - Assistência Personalizada à Saúde, revelando-se, pois, acertada a decisão agravada ao determinar a sua manutenção na carteira de beneficiários da AMIL. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora